Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-95.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010254-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO GRACIANO DA SILVA - CPF: 616.425.921-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010254-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO GRACIANO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO
– DECRETO Nº 11.302/2022 – INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA AINDA NÃO CUMPRIDA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – ÓBICE LEGAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL OU MATERIAL ENTRE OS CRIMES –
AGRAVO PROVIDO
.

O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

“
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
”

(STJ. AgRg no HC n. 856.053/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe: 14/11/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010254-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO GRACIANO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Marcelo Graciano da Silva
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0025654-84.2017.8.11.0042, que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Nas razões recursais, a defesa argumenta que os delitos pelos quais o agravante busca a concessão do indulto natalino não foram praticados em concurso (material ou formal) com nenhum crime impeditivo.

Desse modo, pleiteia a concessão do benefício, com base no art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e a consequente extinção da punibilidade referente às condenações pelos delitos do art. 180 do CP e art. 311 do CTB (AP nº 0001188-83.2016.8.11.0002); art.155,
caput
, do CP (AP nº 003507-98.2016.8.11.0042), art. 180 e art. 307, ambos do CP (AP nº 0000214-46.2016.8.11.0002).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum
[Id. nº 210330693].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [Id. nº 210330693].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [Id. nº 213853167].

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010254-95.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Marcelo Graciano da Silva
possui em seu desfavor o PEP nº
0025654-84.2017.8.11.0042
, com pena total unificada de 17 (dezessete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1.

AP nº 0000750-05.2014.8.11.0042, condenado pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP (
roubo majorado
), à pena de 7 (sete) anos de reclusão;

2.

AP nº 0003507-98.2016.8.11.0042, condenado pelo crime tipificado no art. 155,
caput
, do CP (
furto
), à pena de 10 (dez) meses de reclusão;

3.

AP nº 0001188-83.2016.8.11.0002, condenado pelos crimes tipificados no art. 180,
caput
, do CP, e art. 311 do CTB (
receptação
e
direção perigosa
), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão;

4.

AP nº 0000214-46.2016.8.11.0002, condenado pelos crimes tipificados no art. 180,
caput
, e art. 307,
caput
, ambos do CP (
receptação
e
falsa identidade
), à pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão;

5.

AP nº 0014498-25.2017.8.11.0002, condenado pelos crimes tipificados no art. 180,
caput
, e art. 157,
caput
, ambos do CP (
receptação
e
roubo
), à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e;

6.

AP nº 0017291-05.2015.8.11.0002, condenado pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, do CP (
furto qualificado
), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

No juízo de origem, o agravante requereu a concessão de indulto em relação às condenações pelos delitos do art. 180 do CP e art. 311 do CTB (AP nº 0001188-83.2016.8.11.0002); art. 155,
caput
, do CP (AP nº 003507-98.2016.8.11.0042); art. 180 e art. 307, ambos do CP (AP nº 0000214-46.2016.8.11.0002).

Ao indeferir o pedido, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT invocou como fundamento o artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que estabelece que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”, concluindo que o pleito não poderia ser acolhido porque “
o recuperando possui condenação pelo crime previsto no art. 157, § 2º, do CP, delito taxado como impeditivo à concessão do benefício, conforme preceitua o art. 7º do Decreto nº 11.302/22
”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022.

O pleito comporta provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

Quanto ao Decreto Presidencial nº 11.302/22, especificamente, dispõem os seus artigos 5º,
caput
, 7º, II, e 11:

“
Art. 5º - Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. (...)

Art. 7º - O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; (...)

Art. 11 - Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

Em relação às infrações penais discutidas nos autos, verifica-se que as penas máximas cominadas para as figuras típicas dos artigos 155, 180, 307, todos do CP, e art. 311 do CTB não ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, guardando conformidade com o limite descrito no art. 5º,
caput
, do Decreto Federal nº 11.302/22, o qual é de 5 (cinco) anos.

Ocorre que o agravante também ostenta condenação por roubo, crime considerado impeditivo pelo artigo 7º do referido decreto, porque praticado “
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
”.

Em contextos tais, o Superior Tribunal de Justiça exigia o integral cumprimento das penas relativas aos crimes impeditivos para que se permitisse a concessão do indulto.

A interpretação era no sentido de que o termo “concurso” presente no parágrafo único do art. 11 não se referia aos institutos delineados nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal - como é o caso do art. 5º - mas sim à soma ou unificação das penas do art. 111 da Lei nº 7.210/1984.

Todavia, em recente julgamento ocorrido em 8 de novembro de 2023, a 3ª Seção da Corte Superior alterou sua compreensão, para definir que “
para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral das penas pelos crimes impeditivos
”

(AgRg no HC n. 856.053/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. 3ª S., DJe de 14/11/2023).

Esse novel entendimento muito se assemelha ao posicionamento outrora adotado por esta Primeira Câmara Criminal, a qual reconheceu, por unanimidade, a possibilidade de concessão do benefício a casos idênticos ao dos presentes autos (N.U 1008590-63.2023.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 16/05/2023, DJe: 19/05/2023).

Feitas essas considerações, tendo em vista que os delitos pelos quais o recorrente busca a concessão do indulto tem pena máxima inferior a 5 (cinco) anos e não foi praticado em concurso com nenhuma infração penal impeditiva, não se vislumbra qualquer óbice à concessão do benefício pleiteado.

À vista do exposto,
provejo
o presente recurso para conceder o benefício a
Marcelo Graciano da Silva
, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/22, e declarar extinta a punibilidade no que se refere às condenações pelos delitos do art. 180 do CP e art. 311 do CTB (AP nº 0001188-83.2016.8.11.0002); art. 155,
caput
, do CP (AP nº 003507-98.2016.8.11.0042) e; art. 180 e art. 307, ambos do CP (AP nº 0000214-46.2016.8.11.0002).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024